Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-07.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019823-07.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS - CPF: 007.324.871-10 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), ELLEN DUARTE RONDON - CPF: 006.932.171-03 (ADVOGADO), ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS - CPF: 007.324.871-10 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1019823-07.2018.8.11.0041 - Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS.

RECORRIDO: ERIC FERNANDO DE SOUZA MARTINS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – NULIDADE DE EXAME MÉDICO – CANDIDATOS EM PLENO EXERCÍCIO DE CARGO DE DELEGADO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE INAPTIDÃO FÍSICA PARA FUNÇÃO DE DELEGADO – RELAÇÃO JURIDICA SOLIDIFICADA PELO DECURSO DO TEMPO – RAZOABILIDADE JURÍDICA – FASE CONCURSAL SUPRIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é razoável impor um rigor formal de um edital concursal quando o candidato se encontra exercendo regularmente, as suas atribuições com atestação de sua plena capacidade física para a função de delegado e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado já solidificada pelo decurso do tempo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recursos inominados contra sentença que assegurou aos recorridos a permanência no concurso público para o cargo de Delegado de Policia do Estado de Mato Grosso, por considerar ilegais os critérios de avaliação psicológica a que foram submetidos.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo do recorrido.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a legalidade na aplicação do teste avaliativo dos requeridos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que,
por força de decisão judicial obtida em sede de antecipação de tutela jurisdicional, foi assegurado aos concursando, o direito de prosseguir no concurso, o que ocorreu com aprovação do candidato nas demais etapas do certame concursal.

Também, penso ser imprescindível noticiar que o recorrido se encontra em pleno exercício do cargo de delegado, sem qualquer indício de inaptidão física que possa comprometer o exercício de suas funções policiais.

Portanto, a meu sentir, no atual estágio jurídico administrativo em que se encontram os recorridos, ou seja, exercendo regularmente, as suas atribuições policiais, sem notícia de deficiência física para a função, não há razoabilidade jurídica impor aos mesmos um rigor formal de um edital concursal, diga-se de passagem, questionável sob o ponto de vista técnico-jurídico, e tornar nula a relação de emprego mantida com o Estado recorrente e já solidificada pelo decurso do tempo.

Por tais motivos, penso que deve ser ratificada a r. sentença fustigada no sentido de se considerar suprida a fase concursal fisica a que foi submetido o recorrido, com estabilização de sua aprovação no concurso, e consequente validação de sua nomeação, posse e exercício do cargo a que foram aprovados.

Nesse sentido, vale trazer em decote o entendimento jurisprudencial já adotado por este Colegiado senão vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO QUE JÁ SE ENCONTRA NOS QUADROS DA POLICIA MILITAR POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – POSTERIOR EXAME MÉDICO DA CORPORAÇÃO AFIRMANDO AUSÊNCIA DE DESVIO PSICOLOGICO QUE COMPROMETA O EXERCICIO DAS FUNÇÕES POLICIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Diante da existência de resultado avaliatório emitido por médicos corporação militar atestando que o candidato não porta desvio psicológico que possa comprometer o exercício da função policial, deve ser deferida a tutela antecipada visando sua permanência nos quadros da Policia Militar Estadual.

(RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002325-55.2017.8.11.0000 – Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida – data do julgamento: 31/10/2019).

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023